Tribunal: TJSP
Processo: 2095772-87.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.867, de 14.03.22, de Mauá, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a "... utilização de faixas exclusivas de ônibus por veículos de transporte escolar, transporte público individual e de serviço de autosocorro no Município de Mauá, e dá outras providências".
Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 5.867, de 14.03.22, de Mauá, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a "... utilização de faixas exclusivas de ônibus por veículos de transporte escolar, transporte público individual e de serviço de autosocorro no Município de Mauá, e dá outras providências".
Vício de iniciativa. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a organização administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, incisos II e XIV e 144 da Constituição Estadual).
Ação procedente.